Tribunal: CARF
Processo: 10120.724292/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724292/2012-17
ACÓRDÃO
2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS PARAISO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONHECIMENTO PARCIAL. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72
encontram-se preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso,
em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a
autoridade julgadora de primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.
10.256/01.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
A simples manifestação de discordância, desacompanhada de documentos
hábeis a comprovar a existência das alegadas inconsistências, é ineficaz
para fins de alteração do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relativa à necessidade de
retificação da base de cálculo do período de 09/2008, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
2
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 162/165):
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, por meio do qual foi
formalizado crédito tributário do período 02/2009 a 07/2009, cujos autos de
infração são a seguir descritos:

Consta no Relatório Fiscal, em síntese, que:
- o sujeito passivo adquiriu produção rural de produtor rural pessoa física no
período de 02/2009 a 07/2009, deixando de reter e recolher a contribuição
previdenciária, nos termos do art. 25, inciso I e II, combinado com o art. 30, inciso
III, da Lei 8.212/91.
- a base de cálculo do lançamento foi obtida nos Arquivos Magnéticos de Livro
Registro de Entrada de Mercadorias.
- a fiscalização preparou demonstrativo com todas as notas fiscais de aquisição de
produção rural de pessoa física, contendo data, CPF do remetente, Unidade da
Federação, CFOP e valor da nota fiscal.
- a autuada deixou de informar na declaração a que se refere à Lei n° 8.212, de
24/07/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97 e redação
da MP 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, a
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
3
totalidade da aquisição de produto rural de Pessoa Física no período de 02/2008 a
07/2008, 09/2008, 11/2008, 12/2008 e 02/2009 a 07/2009.
- tendo em vista o Princípio da Retroatividade Benigna descrito no art.106, inciso
II, alínea “c” da Lei Complementar no 5.172/66 – Código Tributário Nacional –
CTN, a fiscalização procedeu a comparação das multas de obrigação acessória
decorrentes da introdução da MP 449/2008, de 03 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 177/180), alegando, em síntese, incorreções na base de cálculo do lançamento, quais sejam:
i)
No período 09/2008, defende que a base de cálculo deve ser retificada
passando de R$ 4.770.822,58 para R$ 4.694.842,67. Explica que diferença
origina-se do recolhimento a maior a título de contribuições, no mês
08/2008, no montante de base de Contribuição R$ 75.979,91, referente a
compras realizadas do mês de 09/2008, as quais foram dadas entradas
ainda na competência 08/2008, portanto o valor apurado no mês 09/2008 é
menor que o apurado no auto de infração;
ii)
Defende, ainda, que devem ser deduzidas do lançamento as notas fiscais
referentes aos CFOPs: 1202/2202 - Devolução de venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiro e CFOP: 1117/2202 - Compra p/
comercialização originada de encomenda p/ recebimento futuro. “Os valores
devidos analisados em consonância com os apresentados estão incorreto
para o levantamento da Base de Cálculo devida para apuração da Produção
levantado varas incorreções como as notas de devoluções, as quais nem
mesmo são de produtos vinculados ao produto final passível de tributação do
Fundo Rural”. Apresenta planilhas e tabelas visando demonstrar a
incorreção;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
4
1
CONHECIMENTO
Contudo, não conheço da alegação relativa à necessidade de retificação da base de
cálculo do período de 09/2008, em razão “do recolhimento a maior a título de contribuições, no
mês 08/2008, no montante de base de Contribuição R$ 75.979,91, referente a compras realizadas
do mês de 09/2008, as quais foram dadas entradas ainda na competência 08/2008”, vez que não
constam expressamente da impugnação.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72 encontram-se
preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância.
Pelo exposto, o recurso voluntário não deve ser conhecido nesse particular.
2
MÉRITO
Conforme relatado, o lançamento é referente à Contribuição previdenciária
substitutiva (FUNRURAL) e das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural adquirida de produtor rural pessoa física, situação em que a empresa adquirente fica
obrigada, por sub-rogação, ao recolhimento das contribuições devidas, conforme dispõe o inciso
IV do artigo 30 da Lei n. 8.212/91.
2.1 FUNRURAL E ALÍQUOTA RAT
No que tange à obrigação do recolhimento pela empresa, por sub-rogação, da
contribuição previdenciária substitutiva (FUNRURAL) e as contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, entendo que o
lançamento deve ser mantido.
Nesse particular, entendo relevante tecer considerações sobre o tema,
considerando o cenário de insegurança jurídica e indefinição que permeia o tema.
Em abril de 2020, o STF apreciou o RE n. 761.263 fixando como legítima a previsão
legal da contribuição do segurado especial com base na receita bruta (6 x 4), objeto do Tema 723:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no
art. 25 da Lei 8.212/1991".
Entretanto, o assunto Funrural ainda não foi encerrado na Corte Suprema, pois
ainda permanece pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
5
Funrural por parte dos adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-
rogados.
O adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física e do segurado
especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91), ao recolhimento
da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei n. 8.212/91). A norma (art. 30,
inciso IV, da Lei) foi inserida no ordenamento por meio da Lei n. 8.540/92 e, posteriormente,
restabelecida pela Lei n. 9.528/97.
Como visto, o STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição a partir do
advento da Lei no 10.256/01, editada após a Emenda Constitucional 20/98. Entretanto, apesar de
restabelecer o Funrural, a redação originária da Lei no 10.256/01 não tratou expressamente da
obrigação legal do adquirente por sub-rogação.
Ocorre que, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou
parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.395, que questionou,
entre outros pontos, a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97.
Considerando que este julgamento se deu no plenário virtual, costumeiramente,
caberia a consequente proclamação do resultado do julgamento, reconhecendo a procedência
parcial da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que cinco ministros votaram pela total
improcedência, outros 5 pela total procedência, ao passo que, no desempate, ao se julgar
parcialmente procedente, houve, em parte, êxito do contribuinte, notadamente, no tocante ao
tema da sub-rogação.
Ocorre que o STF decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do
resultado em sessão presencial, o que perdura até a presente data.
Recentemente, em 06 de janeiro de 2025, o ministro Gilmar Ferreira Mendes acolhe
pedido da Abrafrigo (amicus curiae) no sentido de “determinar a suspensão nacional de todos os
processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, até a proclamação do resultado da
presente ação direta de inconstitucionalidade”. Esta decisão monocrática, que foi referendada
pelo Pleno, em julgamento virtual realizado entre os dias 14 a 21 de fevereiro.
Não obstante, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF n. 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
6
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da ADI
4.3952 , cabe a esta Relatora aplicar a legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF n. 150 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei n. 10.256/01. No caso, o lançamento (01/2008 a 12/2009) é posterior à
publicação da Lei n. 10.256, de 2001.
Feitas tais considerações, quanto aos demais argumentos aduzidos pelo
contribuinte, referente às incorreções na base de cálculo do lançamento, no que tange à dedução
das notas fiscais de devoluções e de compra p/ comercialização originada de encomenda p/
recebimento futuro, entendo que a irresignação não merece prosperar não merece prosperar.
Inicialmente, deve-se observar que a recorrente não juntou a documentação
comprobatória pertinente, quais sejam as notas fiscais relativas ao período, conforme apontado
pela DRJ (juntando apenas Relatórios/Planilhas internas de auditoria). Nessa linha, concordo que
“a simples relação das notas fiscais, sem suas cópias, não pode fazer prova em favor do
contribuinte.”
Além disso, entendo pela impossibilidade de dedução dos valores a título de
devolução da base de cálculo da receita bruta proveniente da comercialização da produção dos
produtores rurais Assim, os valores devem compor o montante a ser recolhido por sub-rogação
pela recorrente. É nesse sentido a inteligência das seguintes Soluções de Consulta:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF04 No 4001, DE 06 DE JANEIRO DE 2023
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias SUB-ROGAÇÃO. RECEITA BRUTA
ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. VENDA DE GRÃOS. TRANSFORMAÇÃO EM SEMENTES. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO. CONDICIONANTES.
(...)
PRODUTORES RURAIS. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação de regência da matéria, não há como deduzir da receita
bruta proveniente da comercialização da produção dos produtores rurais os
valores relativos às devoluções de compras anteriores.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA ÀS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT No 650,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, No 18, DE 15 DE JANEIRO DE 2019, E No 173, DE 31
DE MAIO DE 2019.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 150, § 6o; Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), art. 100, inciso I; Lei no 8.212, de 1991, arts. 25 e 30;
Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência Social), arts. 200, § 7o,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
7
inciso I, 216, inciso III, § 5o, e 225, § 24; Instrução Normativa RFB no 2.110, de
2022.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 650, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRODUTORES RURAIS. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. DEDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação de regência da matéria, não há como deduzir da receita
bruta proveniente da comercialização da produção dos produtores rurais os
valores relativos às devoluções de compras anteriores.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988, artigo 150, parágrafo 6o;
Código Tributário Nacional (CTN), artigo 100, inciso I; Lei n.o 8.212, de 24 de julho
de 1991, artigos 25, caput, e 30, incisos III e IV, parágrafo 7o; RPS aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999, artigos 200, caput, parágrafo 7o, inciso I,
216, caput, inciso III, parágrafo 5o, e 225, parágrafo 24; e Instrução Normativa RFB
n.o 971, de 13 de novembro de 2009, artigos 166, caput, inciso I, alínea “f”, 171,
inciso I, parágrafo 1o, e 184, inciso IV, parágrafos 4o, 5o e 7o.
É ver trecho da Solução de Consulta COSIT n. 650/17 que esmiúça o racional
empreendido:
10.1. Como se observa, o ato normativo da Receita Federal do Brasil (RFB)alinhou-
se, como não podia ser diferente, em estrito cumprimento às normas que lhe são
superiores (Lei e Regulamento), tempo em que caracterizou, como fato gerador
da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural, o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção e dos subprodutos e resíduos,
tipificando o conceito de receita bruta como sendo o valor recebido ou creditado
ao produtor rural pela comercialização da sua produção rural com adquirente ou
consumidor, pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de
consignatário, podendo, ainda, ser resultante de permuta, compensação, dação
em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de
preço.
11. É de se ressaltar que tanto a lei, o regulamento e a instrução normativa
centram a essência do fato gerador da contribuição previdenciária devida pelo
produtor rural como sendo a comercialização da produção rural, ou seja,
ocorrendo a comercialização da produção rural há a subsunção do fato à norma,
portanto, caracterizada estaria a concretização da hipótese de incidência
previdenciária, assim, exigível seu lançamento.
12. Por outro lado, a leitura taxativa e literal dos dispositivos referenciados(lei,
regulamento e instrução normativa) não admitem qualquer dedução ou desconto
da base de cálculo da contribuição previdenciária de que ora se trata, neste
ponto, bem ao contrário da analogia trazida à colação pela consulente, quando se
reporta à Solução de Consulta n.o 40 – Cosit, de 2014, e à Resolução CGSN n.o 94,
de 2011.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
8
(...)
12.3. Como se depreende dos dois casos trazidos à colação, a legislação de
regência dos tributos (Lei n.o 12.546, de 2011, e Lei Complementar n.o 123, de
2006) já determina taxativamente que as vendas canceladas não serão
consideradas para efeito de mensuração da receita bruta, ou seja, devem ser
excluídas desse conceito. E tanto a Solução de Consulta n.o 40 – Cosit, de 2014,
como a Resolução CGSN n.o 94, de 2011, a partir da exclusão das vendas
canceladas tipificadas nas referidas normas, equipararam a devolução de vendas
ao cancelamento de vendas, portanto, permitindo que aquela também fosse
objeto de exclusão na mensuração da base de cálculo dos tributos em questão
(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e daqueles que compõem o
Simples Nacional).
13. Diferentemente é o caso colocado ora sob consulta, pois trata da possível
exclusão da devolução de compras da base de cálculo da contribuição devida
pelos produtores rurais, quando sequer a lei de origem ( Lei n.o 8.212, de 1991, na
redação dada pelas Leis n.o 8.540, de 22 de dezembro de 1992, 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, e 10.256, de 9 de julho de 2001) faz qualquer alusão a esse
tipo de exclusão ou mesmo ao cancelamento de compras como parcela dedutível
dos valores decorrentes da comercialização da produção.
13.1. Neste ponto, convém trazer a lume o dispositivo constitucional incrustado
no parágrafo 6o do artigo 150 da Magna Carta de 1988 (na redação dada até a
Emenda Constitucional n.o 75, de 2013), segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2o, XII, “g”. (destacou-se)
Por sua vez, no que tange às notas fiscais de CFOP “1117 - Compra para
comercialização originada de encomenda para recebimento futuro”, como se sabe, nos termos do
Ajuste SINIEF 11/19, vigente à época, “classificam-se neste código as compras de mercadorias a
serem comercializadas, quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição tenha sido
classificada no código "1922 – Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente
de compra para recebimento futuro".
Como se verifica do lançamento fiscal, não foram incluídas na base de cálculo as
notas fiscais de simples faturamento (CFOP 1922). Entendo que, nesse caso, o lançamento mostra-
se correto, vez que o fato gerador, nos termos do art. 116 do CTN e art. 169 da Instrução
Normativa RFB n. 971/09 (vigente à época de parte dos fatos geradores), ocorre com a efetiva
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
9
entrega da mercadoria e a emissão da nota fiscal em nome do adquirente. É esse o racional
exposto pela Solução de Consulta COSIT n. 507/17, o qual, dada as semelhanças, mesmo não se
tratando de hipótese idêntica, pode ser aplicado por analogia ao presente caso:
29. Finalizando, no que concerne às contribuições previdenciárias, convém
comentar o art. 169 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, que aduz:
Art. 169. Nos contratos de compra e venda para entrega futura, que exigem
cláusula suspensiva, o fato gerador de contribuições dar-se-á na data de emissão
da respectiva nota fiscal, independentemente da realização de antecipações de
pagamento. (destacou-se)29.1. Verifica-se, primeiramente, que esse dispositivo
refere-se à emissão de apenas uma nota fiscal. Como a emissão da nota fiscal de
simples faturamento é facultativa, enquanto se apresenta obrigatória a emissão
da nota fiscal que acompanha a mercadoria vendida, conclui-se que tal dispositivo
se refere à segunda nota fiscal, e não à primeira. Dessa forma, o fato gerador da
contribuição previdenciária referente à comercialização da produção rural, na
situação de que trata o normativo, ocorrerá por ocasião da emissão da nota fiscal
de caráter obrigatório.
29.2. Ratifica esse entendimento o fato de o art. 169 da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, fazer menção à existência de “cláusula suspensiva”, própria do
ato jurídico sob condição suspensiva, em que sua eficácia fica pendente da
ocorrência de evento futuro. Nessa modalidade de ato, o fato gerador somente se
aperfeiçoará com o implemento da condição, conforme preveem os seguintes
dispositivos do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
[...]
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
[...]
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio. (destacou-se)29.3. Dentro das premissas adotadas nesta
Solução de Consulta, verifica-se que, no contrato de compra e venda para entrega
futura, as mercadorias já existem no estoque do vendedor, sendo a sua entrega
ao adquirente efetuada em momento posterior. Nesse negócio jurídico, a
transferência de propriedade da mercadoria ocorre desde o momento do acordo
de vontades, embora a tradição não ocorra no mesmo instante. Esse ato jurídico
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724292/2012-17
10
não depende do implemento de condição suspensiva, pois já se encontra perfeito
e acabado no momento da celebração do negócio, quando ocorre o fato gerador
do tributo.
29.4. Já nas operações em que o vendedor recebe um adiantamento pela
alienação de mercadorias que ainda não existem e que só serão entregues ao
comprador depois de terem sido adquiridas ou produzidas – hipótese aqui tratada
como contrato de compra e venda com faturamento antecipado –, a eficácia do
ato jurídico encontra-se vinculada ao implemento de condição suspensiva, que
depende da ocorrência de evento incerto e futuro, ou seja, a materialização da
coisa futura, no presente caso, produção rural, e sua entrega ao adquirente.
29.5. Dessa forma, como o artigo 169 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, faz referência à existência de “cláusula suspensiva” nos “contratos de
compra e venda para entrega futura” e, sendo essa cláusula própria do ato
jurídico pendente do implemento de condição suspensiva, é forçoso reconhecer
que a hipótese tratada nesse artigo refere-se ao contrato de compra e venda com
faturamento antecipado, em que não há, no momento da celebração do ato, a
mercadoria em estoque, pois esta será, ainda, produzida ou adquirida.
Nestes casos, somente com a efetiva entrega da mercadoria e a emissão da nota
fiscal em nome do adquirente, é que haverá o implemento da condição
suspensiva e considerar-se-á ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos,
situação esta distinta da hipótese tratada na presente consulta.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento referente ao Funrural e alíquota
GILRAT, exigidos por sub-rogação.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à necessidade de retificação da base de cálculo do período de
09/2008 e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 249
DF CARF MF
Original